Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IPREV E DF. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO.
1. A Lei Complementar Distrital no 769/08 estipula no artigo 4o, § 2o, que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
2. Do exame do decisum prolatado, observa-se que o Juízo a quo apreciou detidamente as alegações apresentadas, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Diante do reconhecimento judicial de que a autora e o servidor distrital falecido mantinham união estável à época do óbito, deve ser reconhecido o direito da companheira ao recebimento do benefício da pensão por morte a partir do falecimento do seu companheiro.
4. Diante dos depoimentos dos filhos mais velhos e demais testemunhas na ação de reconhecimento de união estável post mortem, confirma-se que inexistiu coabitação concomitante com o cônjuge, apesar da ausência de divórcio. Tais conclusões afastam o impedimento legal constante no Art. 30-A, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar no 769/2008.
5. Não se mostra relevante a alegação do ente público no sentido de que a presunção de dependência econômica não se estenderia ­à companheira, porquanto a interpretação deve ser sempre no sentido de igualdade da união estável em relação ao casamento, por configurar típica constituição de núcleo familiar.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.